Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito tributário. Ação de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Recurso inominado. IPVA. Veículo híbrido. Isenção. Lei distrital no 7.591/2024. Anterioridade nonagesimal. Aplicável. Tema 1383 do STF. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou: a) procedente o pedido para declarar que o autor é isento do pagamento de IPVA em razão da aquisição do veículo, descrito na inicial, nos termos do § 6o, inc. I c/c o inc. XIII, todos do art. 2o, da Lei 6.466/19, na redação dada pela Lei 7591/2024; b) procedente o pedido para condenar o réu a devolver, de forma simples, o valor pago pelo autor a título de IPVA, com correção pela taxa SELIC a partir da data do pagamento; e c) improcedentes os demais pedidos.
2. Em suas razões recursais (ID 76828378), a parte recorrente narra que o recorrido ajuizou a presente ação visando à declaração de inexigibilidade do IPVA/2025 referente a veículo híbrido, adquirido em concessionária localizada no Distrito Federal, mas cuja nota fiscal foi emitida pela matriz da empresa situada no Espírito Santo. Diz que o indeferimento do pedido de isenção pelo Distrito Federal decorreu da estrita aplicação do artigo 2o, §6o, inciso I, da Lei Distrital no 6.466/2019, com a redação dada pela Lei no 7.591/2024. Aponta que a norma condiciona expressamente a fruição do benefício à aquisição do veículo em revendedor situado no DF e, no caso dos autos, o recorrido não teria preenchido tal requisito, pois a nota fiscal que formalizou a aquisição foi emitida fora do território distrital. Conclui que não há direito subjetivo à isenção, tratando-se de benefício fiscal que exige interpretação literal, conforme determina o artigo 111, II, do CTN. Argumenta que não houve instituição ou majoração de tributo, mas simples alteração dos requisitos para fruição de benefício fiscal. Sustenta que, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, mudanças em isenção submetem-se apenas à anterioridade anual (art. 150, III, b, CF), jamais à nonagesimal. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido; e b) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja afastada a determinação de restituição do valor pago, por inexistir cobrança indevida.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões do autor no ID 76828382 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a nova condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024 para fruição da isenção de IPVA, consistente na exigência de que o veículo elétrico seja adquirido em revendedor estabelecido no Distrito Federal, pode ser aplicada de forma imediata.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Tema Repetitivo no 1383, a tese de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
7. Assim, a revogação ou a restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, consoante Tema 1.383 do STF.
8. Na hipótese, o autor registrou seu veículo elétrico no Distrito Federal, em 09/05/2024. Nesse contexto jurídico, constata-se que a Lei Distrital no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024, e o lançamento do IPVA ocorreu em janeiro de 2025, antes do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, o que viola o art. 150, III, “c”, da CF. Desse modo, o autor possui direito à isenção originalmente prevista, consoante a sentença impugnada.
9. Nesse sentido: Acórdão 2.028.499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 150, III, c; Lei Distrital no 7.591/2024; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383; TJDFT, Acórdão 2.028.499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.